Tribunal: STF
Processo: HC 188347
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 592.354/SP), indeferiu pleito cautelar que havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo considerar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á, na espécie, o não conhecimento da presente ação de “habeas corpus”.
    É certo que, em situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal, mesmo não conhecendo do “writ” constitucional, tem, ainda assim, concedido, de ofício, a ordem de “habeas corpus”, desde que configurada situação de evidente ilegalidade.
    Ocorre, no entanto, que não se registra, no presente caso, essa hipótese excepcional, apta a superar o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, especialmente tendo em vista os fundamentos que dão suporte à decisão impugnada nesta sede processual: 
    “A concessão de liminar em ‘habeas corpus’ é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.
    Inicialmente, verifica-se que a matéria referente aos requisitos da prisão não foi submetida reexame não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, conforme cópia de decisão de fls. 25-28. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Dessa forma, verificada a supressão de instância, não há como perquirir acerca desta matéria. Nesse sentido:  HC 360.484/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018; AgRg no Resp 1716705/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018;  HC 430.992/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018; AgRg no HC 363.567/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017.
    Ademais, quanto à ausência aos fundamentos da prisão preventiva, em consulta ao banco de dados do STJ, constatou-se que o referido pedido tem por objeto idêntica matéria discutida no HC 555.633/SP, conexo a este, previamente impetrado nesta Corte, configurando, assim, reiteração de pedido.
    No que se refere à alegação de risco de contágio pelo Covid-19, assim se pronunciou o Tribunal de origem (fl. 28): 
    Quanto ao cenário de pandemia do COVID-19, deve-se observar que a Recomendação nº 62, do CNJ, não determinou nem poderia a imediata e indistinta soltura de toda a população carcerária. É necessária, para tal, a avaliação mais criteriosa do caso concreto, para se verificar a necessidade do acolhimento nos casos em que lista.
    No presente caso, o paciente possui 31 anos de idade (fl. 18) e não há qualquer informação ou documento a comprovar que estivesse inserido no grupo de risco ou a existência de quadro de saúde que possa se agravar em caso de contágio pelo COVID-19.’
    Como se vê, como visto da transcrição acima, instância de origem indeferiu o pedido uma vez que o paciente possui 31 anos de idade (fl. 18) e não há qualquer informação ou documento a comprovar que estivesse inserido no grupo de risco ou a existência de quadro de saúde que possa se agravar em caso de contágio pelo COVID19.
    …...................................................................................................
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, se faz necessário exame circunstancial do prazo de duração do processo.
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito.
    Ante o exposto, indefiro a liminar”
    Tenho para mim, desse modo, que a análise dos presentes autos evidencia não se registrar, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder, cuja ocorrência, uma vez constatada, teria o condão de afastar, “hic et nunc”, a incidência da Súmula 691/STF.
    Como se sabe, em situações como a que se verifica na presente causa, a jurisprudência desta Suprema Corte, fundada em decisões colegiadas de ambas as Turmas (RTJ 174/233, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 79.238/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 79.775/AP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), tem repelido a possibilidade jurídico- -processual de determinado Tribunal vir a ser prematuramente substituído pelo Supremo Tribunal Federal:
    “A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é insuscetível de conhecimento, por esta Suprema Corte, a ação de ‘habeas corpus’ promovida contra decisão de Relator que, em sede de outro processo de ‘habeas corpus’, ainda em curso perante Tribunal Superior da União, indeferiu pedido de medida liminar deduzido em favor do paciente. Precedentes.”
    (RTJ 186/588, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe ressaltar, por necessário, que esse mesmo entendimento vem sendo aplicado no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça (HC 235.348/BA, Red. p/ o acórdão Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, Desembargadora Convocada do TJ/PE – HC 296.525- -AgRg/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO – HC 345.481-AgRg/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. ART. 210 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE NEGOU A MEDIDA LIMINAR NO ‘WRIT’ ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF.
    EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Nos termos do art. 210 do Regimento Interno desta Corte, o Relator está autorizado a indeferir liminarmente pedido manifestamente incabível, quando manifesta a incompetência do Tribunal para dele conhecer originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos.
    2. Incabível ‘habeas corpus’ contra indeferimento de medida liminar na origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    ....................................................................................................
    4. Agravo regimental improvido.”
    (HC 350.396-AgRg/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator